Tribunal: TJDFT
Processo: 0727389-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727389-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FRANCISCO LACERDA DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ITALIA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ FRANCISCO LACERDA DA SILVA JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (id. 127304005), que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0708389-37.2019.8.07.0020, proposta pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ITÁLIA, indeferiu os pedidos de gratuidade de justiça e de modificação de honorários advocatícios. Opostos embargos de declaração, estes restaram rejeitados (id. 132240221) com a determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial para a apuração do valor total devido. Nesse cenário, o executado interpõe o presente agravo de instrumento e, em suas razões (id. 38385923), argumenta que o deferimento da gratuidade de justiça não estaria condicionado à comprovação de situação de miserabilidade, bastando para sua concessão a alegação de incapacidade de pagamento das despesas processuais, presumidamente verdadeira, segundo seu entendimento, quando noticiada por simples petição. Quanto ao valor estabelecido a título de honorários, assevera que o correto seria adotar o valor do proveito econômico como base de cálculo e não o valor da execução, considerando a gradação prevista no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Entende que o depósito efetuado em Juízo seria suficiente para extinguir a obrigação, argumentando que não poderia ser responsabilizado por diferenças de atualizações em razão de recursos alegadamente protelatórios interpostos pela parte exequente. Discorda da condenação imposta a título de litigância de má-fé no percentual de 5% (cinco por cento) do valor da causa, sublinhando que teria atuado no processo utilizando-se dos expedientes previstos na legislação. Ao final, requer o provimento de seu recurso para que seja concedida a gratuidade de justiça, revistos os honorários advocatícios e afastados a correção monetária e os juros de mora, além da condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Não foi deduzido pedido de natureza liminar. Preparo não recolhido, considerando o pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões (id. 38659497). O executado/agravante apresenta petição incidental requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (id. 38972650). Assevera que o perigo de dano estaria evidenciado, considerando que a decisão agravada viabiliza o levantamento dos valores que foram depositados em Juízo, o que poderia lhe acarretar prejuízo de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Argumenta que a probabilidade de provimento do recurso decorreria do “(...) direito de qualquer pessoa ter o acesso a justiça gratuita, que a incidência dos honorários de sucumbência obedeçam ao previsto no art. 85 §2° do CPC e na jurisprudência dos Tribunais, e que não haja a incidência da correção monetária e juros do depósito judicial realizado a fim de dar quitação ao débito (...)” (p. 3). Pugna, assim, pelo deferimento de medida liminar “(...) com o fim específico de impedir o levantamento do depósito judicial (ID 86876600), bem como abster-se da realização de leilão ou hasta pública, do imóvel já penhorado até que se julgue o recurso intentado (...)” (p. 4). É o relatório. Decido. À primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na presente hipótese, pretende a parte executada/agravante atribuir efeito suspensivo ao seu agravo de instrumento para sobrestar a continuidade do processo principal, impedindo, assim, o levantamento de depósito judicial, bem como a realização de leilão de imóvel penhorado. De início, verifica-se que o decisum agravado, inicialmente, indeferiu pedido de gratuidade de justiça, porque não demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários, bem como a revisão de honorários advocatícios, entendendo que a questão já se encontrava preclusa (id. 127304005). Opostos embargos de declaração, estes restaram rejeitados com os seguintes fundamentos: (...) Em face do exposto, na forma do art. 494, inciso II do Código de Processo Civil, com os esclarecimentos acima, por entender que não existe omissão na decisão, CONHEÇO dos embargos, por serem tempestivos, e lhes NEGO provimento. Determino a remessa dos autos ao contador judicial, para que se promova a apuração do exato valor devido, observando PRINCIPALMENTE (não exclusivamente) os seguintes parâmetros, sem embargo a outros descritos nas decisões proferidas nos autos: 1 O valor atualizado de todas mensalidades de condomínio devidas; 2. A incidência de correção monetária e juros de mora com índice de 0,33% ao dia, como descrito na decisão do c. STJ (ID 119907267); 3. Aplicação de multa sancionatória de 5% do valor da causa atualizado (ID 67349983 - Pág. 3); 4. Honorários fixados na decisão inicial deste feito (ID 46888244), bem como na sentença dos Embargos à Execução; 5. Custas processuais atualizadas; 6. Abatimento do depósito realizado pelo executado ID 86876612 devidamente atualizado. Vindo o cálculo, dê-se vista às partes, sobretudo ao executado para pagamento do saldo residual, sob pena de imediato reencaminhamento do imóvel a alienação judicial. O levantamento pelo exequente do valor do depósito judicial de ID 86876612 será analisado após o retorno do feito do contador judicial, devendo este indicar conta bancária para tanto. A partir de um juízo de cognição preliminar, próprio deste momento, não vislumbro plausibilidade suficiente nos argumentos recursais para justificar uma intervenção imediata deste órgão recursal, sobrestando o andamento do processo originário. De fato, a correção monetária e os juros de mora indicados na decisão agravada, bem como os honorários sucumbenciais, para fins de avaliação pela contadoria judicial, remetem a determinação oriunda do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial interposto nos autos dos Embargos à Execução no 0708389-37.2019.8.07.0020, sendo inviável, prima facie, à luz dos argumentos ora deduzidos pelo recorrente, a sua rediscussão no bojo da execução. De igual modo, os honorários mencionados no decisum, estabelecidos ao início da execução, são regidos pelo artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, decorrendo do não pagamento voluntário do débito exequendo, não se confundindo com os critérios mencionados no recurso, estabelecidos no artigo 85, §2o, da norma processual, relacionados a despesas sucumbenciais. Além disso, o levantamento dos valores que já foram depositados, como se verifica da decisão agravada, ainda não foram objeto de avaliação pelo julgador singular, o que somente ocorrerá após o retorno dos autos da contadoria, evidenciando que o perigo de dano alegado, atualmente, não se faz presente na hipótese. Não se verifica, tampouco, qualquer determinação iminente relacionada à prática de atos processuais voltados à expropriação do bem imóvel que o recorrente narra ter sido objeto de penhora. Considerando, portanto, os argumentos delineados, bem como o atual estágio do processo de execução, não se verificam circunstâncias que possam justificar uma interrupção da marcha processual na origem, nem mesmo em razão da gratuidade de justiça pleiteada ou da multa de 5% (cinco por cento) fixada, considerando que, se o caso, eventual provimento do recurso nesse sentido, ocasionaria, em tese, apenas a suspensão da exigibilidade de verbas alcançadas por este benefício ou a supressão do valor da penalidade do quantum total apurado – o que, por ora, não é suficiente para impedir a continuidade do processo com a remessa dos autos à contadoria. Logo, à luz do quadro fático-processual até então delineado, inviável o deferimento da medida vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de de natureza liminar. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Considerando o pleito de gratuidade de justiça e o contracheque constante dos autos de origem, evidenciando renda líquida equivalente a R$ 10.616,57 (dez mil, seiscentos e dezesseis e seis reais e cinquenta e seis centavos) (id. 122998553), faculta-se ao recorrente a apresentação, em quinze dias, de outros documentos evidenciando que faz jus ao deferimento do benefício requerido. Preclusa esta decisão, venham os autos conclusos, tendo em vista que as contrarrazões ao recurso já foram apresentadas pela parte recorrida. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora